Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-51.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009351-51.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BONO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. - CNPJ: 24.272.120/0004-59 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI - CPF: 077.485.579-77 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM - CPF: 085.238.299-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. ISENÇÃO FISCAL PREVISTA EM CONVÊNIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e remessa necessária em mandado de segurança impetrado por empresa do setor de energias renováveis contra ato fiscal que resultou na lavratura de auto de infração com exigência de ICMS e aplicação de multa, sob alegação de descumprimento de obrigação acessória relativa à idoneidade das notas fiscais no transporte de mercadorias.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo excesso na multa e limitando-a a 100% do tributo devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se a isenção de ICMS prevista em convênio interestadual pode ser afastada pelo descumprimento de obrigação acessória, e se a multa aplicada viola o princípio do não confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A isenção fiscal prevista em convênio não exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pela legislação estadual.

5
. A apresentação de nota fiscal com divergência quanto ao local de entrega compromete sua idoneidade, afastando a fruição do benefício fiscal, conforme previsão expressa na Lei Estadual n. 7.098/1998.

6
. A ausência de documentação idônea impede a comprovação da regularidade da operação e, portanto, do enquadramento legal à isenção.

7
. A multa inicialmente aplicada foi reduzida pelo juízo
a quo
ao limite de 100% do tributo exigido, medida que assegura a proporcionalidade e afasta o caráter confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso não provido e
sentença ratificada.
Tese de julgamento:
“1. A
não
observância de obrigação acessória, como a emissão de nota fiscal idônea, autoriza o afastamento de benefício fiscal previsto em convênio, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual n. 7.098/1998. 2. A multa limitada a 100% do valor do tributo não configura confisco, sendo proporcional à infração apurada.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 150, IV, e 155, § 2o, XII, ‘g’; LC n. 24/1975; CTN, art. 111; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 5o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível n. 5009327-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano
Camara
, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
remessa necessári
a
e de recurso de
apelação cível interpost
o
por
BONO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos do mandado de segurança
n. 1009351-51.2021.8.11.0037
impetrado em face de ato coator atribuído ao
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, tão somente para reduzir a multa aplicada a patamar igual ao do próprio tributo
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
a autuação fiscal se baseou em revogação inconstitucional de isenção tributária, violando o art. 155, § 2o, XII,
‘
g
’
, da Constituição Federal e a Lei Complementar n
.
24/75, ao passo que a multa imposta também possui caráter confiscatório, contrariando o princípio do não-confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição
.

Sustenta, ainda, que
os produtos transportados

–

geradores fotovoltaicos
–

estariam acobertados por benefício fiscal de isenção do ICMS, instituído por Convênio, e que o fato de haver divergência de destino na nota fiscal não é suficiente para afastar tal isenção por meio de lei ordinária estadual.

Defende, por fim, que
a multa aplicada, mesmo reduzida a
o patamar de
100% do valor do tributo, permanece inconstitucional por ultrapassar os limites aceitáveis fixados pela jurisprudência do STF, que aponta 20% como teto para evitar efeito confiscatório.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso
para anular o

TAD n
.
1150744-1, afastando a cobrança de ICMS e da multa aplicada
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões,
requerendo o não provimento do recurso
, sob o argumento de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída e que a documentação fiscal apresentada era inidônea, pois indicava destinatário diverso do real, configurando descumprimento de obrigação acessória e afastando o benefício fiscal nos termos do art. 5o, § 4o, da Lei n
.
7.098/98.

Parecer do órgão ministerial pela manutenção da sentença (Id. 301673386).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado, cuida-se de
remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto por
BONO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1009351-51.2021.8.11.0037 impetrado em face de ato coator atribuído ao
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, tão somente para reduzir a multa aplicada a patamar igual ao do próprio tributo
.

Na origem, o autor alegou que
a autuação fiscal, consubstanciada no TAD n
.
1150744-1, decorreu de interpretação equivocada da legislação tributária, uma vez que a mercadoria transportada
–
geradores fotovoltaicos
–
estaria acobertada por isenção de ICMS, garantida pelo Convênio ICMS 101/97, ratificado pelo Estado do Mato Grosso, sendo inconstitucional a revogação desse benefício por meio do
art. 5o, § 4o, da Lei Estadual n
.
7.098/98
.

Da análise do referido TAD, constata-se que, durante ação de fiscalização
em Ribeirão Cascalheira (MT)
,
o condutor informou que seguia
para São José do Xingu (MT) e que as mercadorias seriam descarregadas na
Fazenda Felicidade.

Constata-se
, também, que as notas fiscais apresentadas foram remetidas por empresa sediada em Itajaí (SC) (
WEG Equipamentos Elétricos S.A. CNPJ 07.175.725/0033-47
), e como destinatária a empresa ora impetrante, sediada em Primavera do Leste (MT).

Nesse sentido, a autoridade na ocasião concluiu que as “
notas fiscais apresentadas não são documentos hábeis para acobertar o transporte das mercadorias para local diverso da sede do destinatário especificado na referida NFE
” e que a “
operação
desacobertada
de documento fiscal idôneo pelo fato das notas fiscais apresentada, no. 64351 e 64352, já ter surtidos os seus efeitos fiscais
”.

Em razão
das infrações
constatada
s
, foram aplicadas

penalidades referentes
ao não cumprimento d
a
s
obrigações
tributárias
acessórias
.

O cerne da controvérsia cinge-se, essencialmente, à possibilidade de o Fisco desconsiderar a isenção de ICMS prevista em convênio em razão do não cumprimento de obrigações tributárias acessórias
, notadamente a
ausência de nota fiscal idônea
.

Pois bem.

A Lei Estadual n
.
7.098/98, que disciplina o ICMS no Estado de Mato Grosso, é categórica ao dispor, em seu art. 5o, § 1o, que os benefícios fiscais não eximem o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. Por sua vez, o § 2o do mesmo artigo prevê que, na hipótese de inobservância dos requisitos legais para o reconhecimento do benefício fiscal, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da operação.

A partir dessas premissas, extrai-se que
i)

o
simples enquadramento em uma hipótese de isenção ou benefício fiscal não exime o contribuinte de observar os deveres formais previstos na legislação, como emissão de nota fiscal adequada, escrituração correta ou apresentação de documentação comprobatória; e
ii
)
a não observância dessas exigências acarreta a perda do benefício fiscal, com a consequência de que o imposto será considerado devido integralmente no momento da operação (venda, circulação, prestação de serviço, etc.).

No presente caso,
restou incontroverso que as mercadorias estavam sendo transportadas com
documentação fiscal em desacordo com a realidade fática da operação
, indicando
destinatário diverso do efetivo local de entrega
, o que compromete a
sua
idoneidade
.

Diante da falta de documentação fiscal mínima e idônea, n
ão é possível sequer verificar a incidência da isenção alegada
.

Isso porque, a
legislação condiciona o reconhecimento do benefício à regularidade formal da operação.
A suposta aderência ao convênio que trata da isenção exige comprovação concreta e compatibilidade objetiva entre a mercadoria transportada e o conteúdo normativo do benefício, o que não se demonstra presente nos autos.

Logo, a
ausência de tais elementos
possibilita a imposição de penalidades e a cobrança do tributo
, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 2o da Lei Estadual n
.
7.098/98, não se configurando, portanto, qualquer ilegalidade no lançamento combatido.

Importante destacar que a via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória, por se tratar de ação de rito célere, cabível apenas para a proteção de direito líquido e certo, amparado por prova pré-constituída.

A situação, inclusive, guarda similitude com o entendimento firmado pelo TJ-ES, na apelação cível n. 5009327-41.2022.8.08.0024, segundo o qual, inexistindo exata correlação entre o produto transportado e a descrição prevista no Convênio
-
o que sequer é possível aferir nos autos, ante a ausência de documentação mínima
-
, inviável se mostra a extensão do benefício da isenção.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO. CÉLULAS SOLARES E GERADORES FOTOVOLTAICOS. ALTERAÇÃO DA TIPI
. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RESTRIÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O magistrado, ressaltando a isenção no tocante células solares em módulos ou painéis, afastou, por sua vez, numa interpretação literal, a isenção no que se refere aos geradores fotovoltaicos, com base - sobretudo -
na
não inclusão do NCM respectivo no Convênio ICMS 24 de 2022, enaltecendo, ainda, para fins de denegação da ordem, a ausência “qualquer movimento do Fisco Estadual no sentido da tributação do ICMS sobre equipamentos e componentes para geração de energia elétrica solar fotovoltaica”.

2. Não obstante a densidade da fundamentação apresentada pelo recorrente, verifica-se que o advento do Convênio no 94, de 1o julho de 2022, por si só,
n
ão é suficiente para demonstrar a clara extensão da isenção do ICMS aos geradores fotovoltaicos, eis que inexiste uma exata correlação do produto com o que consta do Convênio (geradores fotovoltaicos de corrente contínua), inviabilizando-se, portanto, ante uma interpretação restritiva (art. 111 do CTN), o benefício em alusão.

3 .
Soma-se, ainda, não se apresentar a alteração como uma mera reclassificação de nomenclatura (NCM), mas sim como hipótese de supressão de isenção tributária que, por sua vez, em observância da restrição da via eleita, impede uma conclusão, de plano, a respeito de eventual extensão do benefício como quer fazer crer o apelante.

4. Inexiste, ainda, qualquer irresignação recursal no tocante à fundamentação do ato sentencial quanto a ausência de ato concreto, por parte do Fisco, no tocante a movimentação efetiva para fins de tributação.

5 .
Recurso conhecido e não provido”.

(
TJES, Apelação Cível n. 5009327-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano
Camara
, j. 28.06.2023
)
[sem
destaque no original]

Destaca-se, ainda, que a interpretação da norma de isenção fiscal deve ser
restritiva
, conforme preceitua o art. 111 do Código Tributário Nacional, de modo que a alegação genérica de adesão a convênio não é suficiente para afastar a exigência do cumprimento rigoroso dos requisitos legais.

No tocante à penalidade imposta, a sentença proferida em primeiro grau reduziu a multa para o patamar máximo de 100% do valor do tributo exigido, reconhecendo a desproporcionalidade da penalidade originária, que ultrapassava o dobro do imposto devido.

Tal redução encontra amparo na razoabilidade e assegura que o sancionamento preserve o equilíbrio entre a repressão à infração e o respeito ao princípio da vedação ao confisco.

Assim, mantida a penalidade no limite de 100% do valor do tributo, como definido na sentença, não se verifica excesso ou ilegalidade que justifique a sua exclusão. A sanção, neste patamar, mostra-se proporcional à infração constatada e adequada à natureza do descumprimento verificado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025